Tribunal: TJMT
Processo: 0009883-91.2014.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009883-91.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (APELANTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), TER - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 05.885.532/0001-77 (APELADO), ELEANDRO BOTELEIRO CAMPODONIO - CPF: 019.653.480-17 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA GUERREIRO BORGHI - CPF: 365.009.898-99 (ADVOGADO), GUILHERME ZILIOTTO VEIGA DE CARVALHO - CPF: 394.375.038-85 (ADVOGADO), BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (APELADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), ELEANDRO BOTELEIRO CAMPODONIO - CPF: 019.653.480-17 (ADVOGADO), TER - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 05.885.532/0001-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL REALIZADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA FORMA SIMPLES – APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não promovendo a parte o preparo em dobro dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos materiais movida por Bergamaschi & Cia Ltda. contra Ter Sistemas Eletrônicos Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 27.056,00 (vinte e seis mil e cinquenta e seis reais), acrescido dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação
.

Inconformada, a Ter Sistemas Eletrônicos Ltda. argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não realização da prova oral requerida. Ainda preliminarmente, defende a ocorrência de litispendência com os autos da ação n. 0009885-61.2014.8.11.0003, que possui as mesmas partes, pedido e causa de pedir. No mérito, defende a inaplicabilidade do CDC na espécie. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já a Bergamaschi & Cia Ltda. recorre pleiteando a devolução em dobro da quantia paga à Ter Sistemas Eletrônicos Ltda., na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A Ter Sistemas Eletrônicos Ltda. apresentou contrarrazões (id. 216253978), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela Bergamaschi & Cia Ltda.

A Bergamaschi & Cia Ltda. também apresentou contrarrazões (id. 216253979), requerendo o desprovimento do apelo aviado pela Ter Sistemas Eletrônicos Ltda.

Inicialmente e por questão de prejudicialidade, foi constatado que a
Ter Sistemas Eletrônicos Ltda.
não comprovou o pagamento do preparo recursal no ato da interposição do apelo (id. 216253957), sendo determinado o pagamento em dobro do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 222136196).

Entretanto, apesar de devidamente intimada, a recorrente não atendeu ao comendo judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples (id. 222622151).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0009883-91.2014.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Ter Sistemas Eletrônicos Ltda. e Bergamaschi & Cia Ltda.

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que a Bergamaschi & Cia Ltda. ajuizou ação de indenização por danos materiais em desfavor da Ter Sistemas Eletrônicos Ltda., visando o recebimento de R$ 27.056,00 (vinte e seis mil e cinquenta e seis reais), oriundo da compra de 60 (sessenta) unidades do equipamento
Smart Car Xsat
– Rastreador e Bloqueador GPRS/GPS/GSM junto a empresa ré, que apesar de ter recebido o montante acordado, não entregou os produtos, motivando o manejo da demanda
.

O douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 27.056,00 (vinte e seis mil e cinquenta e seis reais), acrescido dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação
(id. 216253629).

Inconformada, a Ter Sistemas Eletrônicos Ltda. argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não realização da prova oral requerida.

Ainda preliminarmente, defende a ocorrência de litispendência com os autos da ação n. 0009885-61.2014.8.11.0003, que possui as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

No mérito, defende a inaplicabilidade do CDC na espécie. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o recurso interposto pela Ter Sistemas Eletrônicos Ltda. não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

Na verdade, conforme relatado, foi constatado que a Ter Sistemas Eletrônicos Ltda. não comprovou o pagamento do preparo recursal no ato da interposição do apelo (id. 216253957), sendo determinado o pagamento em dobro do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 222136196).

Todavia, apesar de devidamente intimada, a Ter Sistemas Eletrônicos Ltda. não atendeu ao comendo judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples (id. 222622151).

In casu
, não promovendo a Ter Sistemas Eletrônicos Ltda. o preparo em dobro dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Preparo.
[...]
Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso
. [...[

3.

Deserção.
Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...]
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante do não recolhimento do preparo recursal em dobro,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe nego seguimento, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC.

Superada essa questão, passo a análise do apelo aviado pela Bergamaschi & Cia Ltda., que recorre pleiteando a devolução em dobro da quantia paga à Ter Sistemas Eletrônicos Ltda., na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Sem razão
. Na espécie, ainda que haja a aplicação do CDC, o certo é que para a devolução em dobro do valor pago, deve haver prova de má-fé da empresa ré, o que definitivamente não ocorreu.

Sob este prisma, segue entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp n. 1.640.506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara:

“A
ÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA VISIVELMENTE DIVERGENTE – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
. [...]
”
(RAC n. 0002578-63.2013.8.11.0012, minha relatoria, j. 10.07.2024 – negritei e grifei).

À vista disso, repiso que a referida repetição em dobro, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso da Ter Sistemas Eletrônicos Ltda., majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO

do recurso interposto pela Ter Sistemas Eletrônicos Ltda., nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC, bem como
conheço do apelo aviado pela Bergamaschi & Cia Ltda. e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024